Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718783-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Recorrente(s): FRANCISCO CIPRIANO VIEIRA Recorrido (s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Cipriano Vieira em face da decisão de pronúncia (ID 27897934) proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). O réu foi pessoalmente intimado da decisão de pronúncia (ID 27897944), tendo a Defesa interposto o presente Recurso acompanhado de suas razões (ID 27897942), pugnando pela absolvição sumária do acusado, amparada em excludente de ilicitude (legítima defesa) e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras. Foram devidamente apresentadas Contrarrazões pela Promotoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27897949). Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida (ID 27897952). Sucede que, como bem destacado pela i. Procuradoria Justiça (ID 28555949), foi deferido o ingresso da genitora da vítima, Sra. Nilza Terezinha Perruchetti (ID 27897494), como Assistente de Acusação (ID 27897505). Todavia, não consta nos autos a sua intimação para apresentar contrarrazões ao Recurso da Defesa. Registre-se que ao Assistente de Acusação deve ser dispensado igual tratamento ao concedido às partes, sendo indispensável a sua intimação para oferecer contrarrazões. Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a Assistente de Acusação regularmente habilitada nos autos, representada pelo Advogado Jonathan Tavares Santos, OAB/DF no 59.293, para que apresente, no prazo de 02 (dois) dias, contrarrazões ao Recurso da Defesa. Posteriormente, ainda que transcorrido “in albis” o prazo, remetam-se aos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR